Tribunal: TJPA
Processo: 0820004-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820004-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

AGRAVADO: LAZARO GILSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ARTIGO 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECINDO E IMPROVIDO

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a redesignação de audiência de instrução e julgamento e indeferimento de oitiva de testemunha.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3.
Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento da possibilidade de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, mesmo nos casos que
não se enquadre nas hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, salientando que os tribunais pátrios de diversos estados, possuem entendimento uníssono quanto ao cabimento do agravo de instrumento por mitigação do rol taxativo em caso de produção de provas que podem levar a nulidade da sentença.

4. Ao contrário do afirmado pelo ora recorrente, não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

5.
Assim, considerando o comando judicial proferido pelo Juízo primevo, qual seja, a redesignação de audiência de instrução em julgamento e o indeferimento de outiva de testemunhas, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC, impõem-se o não conhecimento do presente recurso.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
, e como ora agravado
LAZARO GILSON DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820004-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO

AGRAVADO:
LAZARO GILSON DA SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Aduz, em síntese, a possibilidade de cabimento do Agravo de Instrumento, mesmo nos casos que não se enquadre nas hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, salientando que os tribunais pátrios de diversos estados, possuem entendimento uníssono quanto ao cabimento do agravo de instrumento por mitigação do rol taxativo em caso de produção de provas que podem levar a nulidade da sentença.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, com o fim de reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo.

Em sede de contrarrazões (ID
13299215), pugna o agravado pela manutenção da decisão monocrática e
desprovimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a indeferimento de produção de prova testemunhal, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAIS E ESTÉTICOS
(processo nº v), redesignou audiência de instrução e julgamento, bem como indeferiu a oitiva das testemunhas da parte recorrente, tendo como ora agravado
LAZARO GILSON DA SILVA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Deliberação em audiência: 01.
Em vista da ausência do requerido, bem como a justificativa apresentada
, r
edesigno a audiência de instrução para o dia
23/03/2023 às 11h30min,
quando será realizado o depoimento das partes e as testemunhas, que hoje compareceram. Não serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo réu, eis que, além de não terem comparecido a esta audiência, o réu não comprovou nos autos que as intimou, conforme determinação do art. 455 do CPC. Também não serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor, eis que não compareceram a esta audiência. A audiência será realizada de forma
presencial
.”

Inconformado, o requerente
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 12151285).

Aduz em síntese que, no dia 16 de novembro de 2022, apresentou atestado e exame, comprovando que estava com COVID-19, bem como requereu a redesignação da audiência, salientando que, aquando da designação da audiência acima mencionada, o magistrado a designou, tendo requerido, expressamente, que suas testemunhas fossem intimadas, tendo o magistrado indeferido o pedido.

Afirma não existir qualquer prejuízo para as partes que as testemunhas arroladas tempestivamente fossem mantidas para a audiência de instrução redesignada.

Destaca que o indeferimento das testemunhas que não compareceram na audiência, com pedido prévio de redesignação, viola o contraditório e ampla defesa, bem como cerceia o seu direito de provas.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019 do CPC, com o fim de suspender a audiência redesignada para 23/03/2023 e, ao final, provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento para manter as testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho,

devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de Agravo de Instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenha conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo:

Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) ”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a designação de audiência, bem como indeferiu a oitiva das testemunhas do agravante, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

Ressalta-se por oportuno, que esta Desembargadora não desconhece os julgamentos pelo STJ do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, os quais fixaram entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, entretanto, veja-se a tese fixada por aquela Corte proposta pela Min. Nancy Andrighi: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Assim, considerando que a agravante não comprovou nenhuma urgência na oitiva das testemunhas, poderá a parte, caso seja sucumbente na sentença a ser proferida, levantar a questão neste tribunal ad quem em eventual recurso de apelação face à ausência de preclusão da matéria (art. 1.009, § 1º, CPC/15), tal como fora a intenção do novel legislador, não havendo se falar em cabimento de agravo de instrumento no atual estágio processual, sob pena de

manifesto ativismo judicial.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. DECISÃO QUE INDEFERE OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO – Segundo a tese fixada pelo STJ no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520,
o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Mesmo após o novo entendimento fixado pelo STJ, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere oitiva de testemunha em processo de conhecimento.

(TJ-MG - AI: 10000191013846001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 13/04/2020).” (Negritou-se).

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.“

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento da possibilidade de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, mesmo nos casos que
não se enquadre nas hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, salientando que os tribunais pátrios de diversos estados, possuem entendimento uníssono quanto ao cabimento do agravo de instrumento por mitigação do rol taxativo em caso de produção de provas que podem levar a nulidade da sentença.

A
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Assim, considerando o comando judicial proferido pelo Juízo primevo, qual seja, a redesignação de audiência de instrução em julgamento e o indeferimento de outiva de testemunhas, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC, impõem-se o não conhecimento do presente recurso.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“Agravo de Instrumento – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança –
Insurgência do corréu contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução – Falta de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC – Impossibilidade de mitigação na hipótese dos autos – Não conhecimento
.

(TJ-SP - AI: 22453141920218260000 SP 2245314-19.2021.8.26.0000, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/10/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, BEM COMO SUA REALIZAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS II E XIII – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva. Da decisão que da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, mormente pelo fato inocorrer o acolhimento parcial do mérito e nem de outros casos expressamente referidos em lei, não havendo contrariedade e/ou violação do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do mesmo codex
.

(TJ-MT 10266612120208110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/06/2023